Tribunal: TJDFT
Processo: 0009339-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009339-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 21497682, o SINDIRETA pediu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12149554; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARIA APARECIDA LEITE DE FREITAS, MARIA APARECIDA SANTOS ALBUQUERQUE, MARIA APARECIDA VIEIRA NOBRE, MARIA BEATRIZ DE ABREU CARVALHO e MARIA CANDIDA GAMA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12149444 e 12149535, conforme ID(s) 12149474 e 12149539; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor da anuente MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA (ID 12149588), cuja renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E foi homologada (ID 15251834) com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12149522; e, e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução, os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido. No ID: 12149541, a substituta processual MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA anuiu ao acordo entabulado nos autos. No ID: 15251834, foi homologada a renúncia ao IPCA-E em relação à substituta processual MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA. Pois bem. De início, cumpre salientar que publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Outrossim, quanto à servidora MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA, a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada por meio da relação de ID: 2149474 - Pág. 5); o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 2149474 - Pág. 5; o ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos de ID: 12149474 - Pág. 15, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre o DF e o SINDIRETA e a renúncia ao IPCA-E, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 21497682 e deferido no ID: 12149522. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 21497682 se dará posteriormente. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador